Tribunal: STF
Processo: AI 727007
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COFINS. BASE DE
   CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR N. 70/91. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   PRECEDENTES.
        A discussão sobre a legalidade da incidência da
   COFINS sobre a locação de imóveis está restrita a interpretação
   de norma infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.